Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 536 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende afastar a condenação, na fase de cumprimento de sentença, ao reembolso da quantia paga pela recorrida em virtude do custeio do tratamento médico objeto da ação principal.
2. A regra prevista no art. 536 do Código de Processo Civil dispõe que a exigibilidade da obrigação de fazer pode ser efetivada por meio de tutela específica ou pelo resultado prático equivalente, dispondo o Juiz, para tanto, das medidas necessárias à satisfação da pretensão do credor.
3. No caso em deslinde, em virtude do descumprimento, pela operadora de planos de saúde, ora agravante, da obrigação de fazer imposta pela sentença, relativa ao custeio direto do tratamento médico da recorrida, o Juízo singular acolheu o requerimento de reembolso da quantia respectiva.
4. Agravo conhecido e não provido.